Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724031-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JUNIA CRISTINA MORAES DOS SANTOS, VALDIRENE QUEIROZ DE REZENDE, FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a antecipação de tutela para imitir liminarmente as agravadas na posse de imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 12545845), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Embora intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700693-47.2019.8.07.0020), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator